Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO FRAUDULENTO DE VEÍCULOS EM NOME DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta em desfavor de sentença que reconheceu fraude e determinou o restabelecimento da titularidade dos veículos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Recurso interposto buscando reforma da sentença quanto à negativa de reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha administrativa no registro de veículos em nome de terceiros enseja a responsabilização civil objetiva da Administração Pública; e (ii) estabelecer se a morosidade do órgão público na correção da irregularidade configura dano moral indenizável à pessoa jurídica prejudicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal, nos moldes da teoria do risco administrativo.
4. A falha administrativa consistente no registro indevido de veículos em nome de terceiros, agravada pela demora injustificada na correção do erro, caracteriza defeito na prestação do serviço público.
5. Ainda que a fraude tenha sido praticada por terceiros, cabia ao órgão de trânsito agir com a devida cautela na verificação documental e, constatada a irregularidade, adotar providências imediatas para sua correção, o que não ocorreu no caso.
6. A conduta omissiva e morosa do ente público extrapola os limites do mero aborrecimento, afetando negativamente a credibilidade, a imagem e a atividade comercial da pessoa jurídica prejudicada.
7. É pacífico o entendimento do STJ (Súmula 227) no sentido de que pessoas jurídicas também são titulares de honra objetiva e podem sofrer dano moral.
8. A reparação por danos morais é devida quando a atuação estatal ineficiente e tardia compromete o exercício regular da atividade empresarial, frustrando negócios e causando prejuízo à imagem da empresa perante o mercado.
9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por falha administrativa na prestação de serviço público é objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.
2. A morosidade injustificada na correção de registro fraudulento de veículos configura defeito na prestação do serviço público, ensejando reparação por danos morais à pessoa jurídica prejudicada.
3. O abalo à imagem e à atividade empresarial decorrente de omissão estatal não se caracteriza como mero aborrecimento, mas como lesão indenizável à honra objetiva da pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, § 3o; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; Turmas Recursais do DF, Acórdão 2039728, 0747118-71.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 29.08.2025, DJe 24.09.2025.